Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ORGÃO: 1a TURMA CRIMINAL GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO NÚMERO DO PROCESSO: 0727463-06.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS DA SILVA BRILHANTE IMPETRANTE: ALFREDO GONÇALVES DEDE JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MATHEUS DA SILVA BRILHANTE, contra atos do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Processo no 2020.01.1.006584-7) e da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (Processo no 0719444-08.2020.8.07.0001) que, respectivamente, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e indeferiu a sua revogação, com fundamento na garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 35 da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico ilícito de entorpecentes - Ocorrência Policial no 2888/2020, IP no 720/2020-23aDPDF) (ID 182766528). Afirma o impetrante, em síntese, que a decisão que indeferiu a revogação da custódia cautelar do paciente proferida pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal não demonstrou quaisquer dos requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra carente de fundamentação, em clara afronta à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustenta que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em face da complexidade da operação policial e pelo histórico dos demais acusados. Argumenta que a d. autoridade apontada como coatora, devido a ausência de antecedentes criminais, imputou ao paciente o delito de associação para o tráfico de drogas, sem que tenham sido apurados todos os procedimentos investigatórios. Assevera que, na residência do paciente, não foi encontrada nenhuma substância entorpecente, tendo sido apreendido apenas o seu aparelho de telefone celular, o qual foi comprado com dinheiro lícito de seus genitores. Acrescenta inexistir elementos que evidenciem que, em liberdade, o paciente colocará em risco a ordem pública ou criará algum óbice à conveniência da instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal, haja vista ser ele primário, sem antecedentes penais, com ocupação lícita e residência fixa. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição do alvará de soltura. Caso assim não entenda, pede a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pretende a confirmação da ordem para que o paciente possa responder ao processo em liberdade. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A prisão em flagrante delito do paciente por suposta prática da conduta descrita no art. 35 da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico ilícito de entorpecentes) foi efetivada em 24/6/2020 (ID182766527, págs. 3/10) e a sua conversão em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia se deu no dia 25/6/2020 (ID 18276528), com fundamento na garantia da ordem pública. O d. magistrado assim se manifestou: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito (pelo laudo preliminar das drogas), bem como a existência de indícios de que os indiciados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF, bem como de todos os elementos da investigação que transcorreu vinculada à quarta vara de entorpecentes (como denúncias anônimas, filmagens, relato de usuários, monitoramento, etc.) Consta que na data de 24/06/2020, por volta das 06h00, foi deflagrada a Operação Bola 8, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região de Ceilândia/DF. A investigação teve início por denúncia oriunda do MPDFT, em setembro de 2019. Foram realizadas diligências investigativas para verificar a procedência das informações e a operação culminou no cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão temporária. No cumprimento dos mandados, foram localizadas porções de substâncias entorpecentes nas residências dos suspeitos Sérgio, Sidney, Filipe, Alisson e Cleber, tendo a investigação demonstrado que estes e o demais estavam associados de forma permanente para o tráfico de drogas na região. Inúmeras foram as denúncias dando conta da atuação dos autuados, inclusive declinando nomes, apelidos e o modus operandi do grupo. Ao longo da investigação foram realizados diversos levantamentos em redes sociais e foram realizadas diversas abordagens a usuários de drogas que teriam adquirido drogas do grupo criminoso ao longo dos meses de investigação, monitoramento e acompanhamento. Toda a ação do grupo e individualização dos autuados, com filmagens, foi registrada no bojo do inquérito policial 611/2020-23a DP. Nos registros, é possível perceber que a movimentação do grupo ocorria praticamente todos os dias, em diversos horários, havendo nítido revezamento nas vendas de entorpecentes. Nesse sentido, a conduta é concretamente grave e as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas na região Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de diversos dos custodiados. Cleber da Silva possui três condenações por roubos majorados (2003.03.1.009141-8, 2006.03.1.018400-9, 2013.03.1.008577-9); Daniel dos Santos Costa possui ações penais em aberto por furto qualificado (2017.07.1.008710-8) e estelionato (processo 0008291-06.2017.8.07.0007); Gustavo Antunnes Costa da Silva possui condenação definitiva por posse de arma/munição de uso restrito (2011.07.1.031189-9); Ítalo Ribeiro de Oliveira possui ação penal em aberto por receptação (0007474-17.2018.8.07.0003), condenação definitiva por tráfico de drogas de 02/2017 (2017.01.1.010605-5), passou preso em flagrante por tráfico no dia 31 de maio de 2020 (2020.01.1.005798-9), duas condenações definitivas por receptações (2017.03.1.016416-3, 2018.03.1.007647-4); João Paulo Rocha Batista Umbelino possui ação penal em aberto por roubo majorado (0010091-47.2018.8.07.0003) e por tráfico de drogas (0701511-22.2020.8.07.0001); Richard Lopes Marinho possui condenação definitiva por receptação (2018.03.1.005069-8); Sidnei Ferreira de Souza possui condenações definitivas por receptação (2011.01.1.072610-0 e 2010.03.1.004574-8); Walisson Gabriel de Oliveira foi preso em flagrante recentemente, na data de 19 de março de 2020 (2020.01.1.004119-2), estando em liberdade provisória. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Acrescento que afirmações de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a impossibilidade de impedir ou inibir o retorno da prática delitiva na região da QNN 08, vez que do que demonstra a robusta investigação, os autuados ali agem há muitos meses e de forma permanente e estável, havendo facilidade em dar continuidade à prática da infração penal. Dessa forma, defiro o requerimento do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de ALISSON DA SILVA SOUZA, filho(a) de Adriana da Silva Pires e Eudson da Silva Souza, nascido em 12/06/2000, CLEBER DA SILVA, filho(a) de José Paulo da Silva Irmão e Fabiana de Jesus Silva, nascido em 10/05/1984, DANIEL DOS SANTOS COSTA, filho(a) de Antônio José Pereira da Costa e Lazarina dos Santos Costa, nascido em 24/08/1996, FILIPE DA SILVA COSTA, filho(a) de Antônio Marcos Costa e Maria Luzia da Silva Araújo, nascido em 13/11/1995, GUSTAVO ANTUNNES COSTA DA SILVA, filho(a) de Francisco Antônio Chaves E Silva e Julice Costa da Silva, nascido em 13/07/1991, ÍTALO RIBEIRO DE OLIVEIRA, filho(a) de Elias de Oliveira e Julieta Ribeiro de Matos, nascido em 22/09/1997, JOÃO PAULO ROCHA BATISTA UMBELINO, filho(a) de Oseias Umbelino de Jesus e Marilene Rocha Batista, nascido em 27/06/1997, MATHEUS DA SILVA BRILHANTE, filho(a) de Luciano de Souza Brilhante e Susana da Silva Porto, nascido em 12/02/1998, RICHARD LOPES MARINHO, filho(a) de Edivan Divino Mendes e Fabiana Lopes da Silva, nascido em 10/10/1991, SÉRGIO EDUARDO ANDRADE DOS SANTOS, filho(a) de Sérgio Ribeiro dos Santos e Ana Claudia de Sousa Andrade dos Reis, nascido em 17/05/1999, SIDNEI FERREIRA DE SOUZA, filho(a) de Salvador Ferreira Gama e Maria de Lourdes José de Souza, nascido em 08/02/1978 e WALYSSON GABRIEL DE OLIVEIRA, filho(a) de Luciana De Oliveira, nascido em 18/12/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação (ID 18276528 – Grifou-se). Por sua vez, o d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ao apreciar o pedido de revogação do encarceramento cautelar do paciente, indeferiu o , consignado inexistir fato novo apto a alterar o suporte fático que ensejou a conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia. Confira-se: (...) Alega a Defesa, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, pelo que a prisão seria ilegal. Aduz que a manutenção da prisão coloca a saúde do acusado em risco, em razão da pandemia da COVID-19. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 66727542). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal, é necessária para análise do pedido de revogação da prisão preventiva a prova de mudança fática do panorama processual, que seja capaz de afastar os motivos que ensejaram do decreto segregatório ou a sua mantença. No caso, não foi demonstrada alteração do suporte fático ensejador da conversão da prisão em flagrante do acusado em preventiva, a justificar a revisão da decisão proferida pelo Juízo do NAC, especialmente porque o requerente não trouxe qualquer fato novo a justificar a revogação da prisão. Por ocasião da conversão da prisão em flagrante em preventiva, fundamentou-se o decreto prisional na presença de provas da materialidade e indícios suficientes de autoria. Salientou-se que a prisão do acusado encontra amparo na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando que a prisão se deu após investigação da Polícia Civil com objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região de Ceilândia/DF, com diversos envolvidos, tratando-se de grupo criminoso voltado para a prática de tráfico de entorpecentes, do qual o requerente em tese faz parte. Considerou-se que o grupo era organizado, praticando suas atividades ilícitas todos os dias e em diversos horários, inclusive por meio de redes sociais, de forma permanente e estável. Verifica-se que a Defesa não demonstrou alteração da situação fático-processual ensejadora da custódia cautelar do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que autorizam a custódia cautelar de MATHEUS. Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente. Conforme consta, a decisão encontra-se suficientemente fundamentada nos pressupostos exigidos pela lei, afastando-se qualquer alegação de coação ilegal. Ressalte-se que, apesar da identificação de detentos no sistema prisional do Distrito Federal acometidos da COVID-19, destaca-se que a Secretaria de Segurança Pública do DF, em trabalho conjunto com a Secretaria de Saúde, tem intensificado as medidas para prevenir a proliferação do coronavírus no sistema penitenciário. Conforme balanço apresentado pela SSP/DF (http://www.ssp.df.gov.br/%F0%9F%93%8Abalanco-sobre-a-covid-19-no-sistema-penitenciario-segunda-feira-4-5/), as seguintes medidas estão sendo tomadas: - Consultórios específicos, com médicos, enfermeiros e outros profissionais da saúde foram montados nas unidades prisionais para avaliar suspeitas de coronavírus; - Instalação de hospital de campanha com dez leitos equipados com suporte de ventilação mecânica e 30 leitos de retaguarda para ventilação no Complexo da Papuda; - Desinfecção de todas as unidades prisionais. A ação é realizada pela Vigilância Ambiental do DF com o apoio do Exército Brasileiro. - Afastamento e isolamento de todos os agentes penais e reeducandos que estiverem com a doença; - Implementação da quarentena de 14 dias aos presos recém-chegados ao CDP e a PFDF. Somente após este período eles são encaminhados para a convivência comum com outros presos; – Encaminhamento ao hospital e isolamento em cela separada de qualquer interno que apresente sintomas da doença. Os direcionamentos são feitos pela equipe médica da unidade prisional. – Todos os idosos das seis unidades prisionais do DF foram transferidos para o CDP, exceto mulheres internas da PFDF, e estão isolados da massa carcerária; Sendo assim, e diante das diversas medidas supramencionadas, verifica-se que a pandemia da COVID -19 não justifica a soltura da requerente. No caso dos autos a gravidade concreta dos fatos indica que a prisão cautelar é a medida mais acertada, não havendo que se falar na fixação de outras cautelares. Portanto, diante da manutenção do quadro fático que ensejou decretação da prisão preventiva e da ausência de qualquer constrangimento ilegal, acolho a manifestação ministerial e INDEFIRO o pedido de liberdade provisória do acusado (...) (Grifou-se – ID 18276530). Com efeito, em exame perfunctório, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, uma vez que, consoante destacado pela d. autoridade indigitada coatora, ao que tudo indica, o paciente integra associação criminosa constituída para prática de mercancia ilícita de entorpecentes. Logo, não há que se falar em ofensa à norma inserta no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Destaque-se, ainda, que a busca e apreensão realizada da residência do paciente se deu em face do cumprimento de 1 (um) dos 23 (vinte e três) mandados expedidos pelo d. Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sendo que, além do aparelho celular do paciente, “foram localizadas porções de substâncias entorpecentes nas residências dos suspeitos Sérgio, Sidney, Filipe, Alisson e Cleber, tendo a investigação demonstrado que estes e o demais estavam associados de forma permanente para o tráfico de drogas na região. Inúmeras foram as denúncias dando conta da atuação dos autuados, inclusive declinando nomes, apelidos e o modus operandi do grupo, conforme consignado pela d. autoridade apontada como coatora (ID 18276528). Registre-se, ademais, que, embora o impetrante não tenha instruído o presente writ com cópia integral do auto de prisão em flagrante e do laudo de perícia preliminar das substâncias entorpecentes apreendidas, certo é que a decisão que converteu a prisão em flagrante preventiva é contundente ao salientar que a investigação iniciou-se por denúncia oriunda do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em setembro de 2019, destacando que, após diversas diligências investigativas para verificar a procedência das informações, foi deflagrada, no dia 24/6/2020, a “Operação Bola 8, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região de Ceilândia/DF”. Destacou a d. autoridade apontada como coatora que, depois de diversos levantamentos em redes sociais, inúmeras abordagens a usuários de drogas, longos meses de monitoramento e filmagens, além de denúncias anônimas em que se declinavam nomes e apelidos do criminosos e relatavam o modus operandi do grupo, as investigações policiais apontaram que o paciente e os demais acusados estavam associados, de forma permanente, para o tráfico de drogas. Com efeito, diferentemente do que sustenta o impetrante, em juízo de sumária cognição, os elementos constantes dos autos revelam a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e as circunstâncias do caso concreto demonstram a sua periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que ele estava envolvido com intenso tráfico de drogas na área de Ceilândia/DF. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que o crime de associação para o tráfico ilícito de entorpecentes gera desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essas atividades delituosas que afetam sobremaneira a sociedade. Ademais, trata-se de delito grave, com pena máxima, abstratamente cominada, superior a 4 anos, o que autoriza a decretação da prisão cautelar (inciso I do art. 313 do CPP). Noutro giro, registre-se que, na hipótese em exame, as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso. Por outro lado, eventuais condições favoráveis ao paciente não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva, quando seus pressupostos estão presentes. Por fim, ressalte-se, que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, não prejudicando este Juízo restrito do writ, a apuração adequada durante instrução judicial. Por esses motivos, em análise de sumária cognição, não vislumbro constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado, quando então a legalidade da manutenção do encarceramento pode ser revista. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator